Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-58.2021.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-58.2021.8.14.0063

APELANTE: EVALDO CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vigia contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática anterior e aplicou multa de 2% com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC. A embargante alegou contradição no julgado, sustentando que a repetição dos argumentos da apelação no agravo interno seria legítima diante da manutenção dos fundamentos da decisão agravada, e requereu a concessão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar inadmissível o agravo interno, com fundamento na ausência de impugnação específica, e ao aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade exclusivamente integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, pois reconhece expressamente que o agravo interno limitou-se a reproduzir os argumentos já deduzidos na apelação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada como condição de admissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

A mera discordância da parte embargante quanto ao conteúdo da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da causa, tampouco justifica a concessão de efeitos modificativos.

A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada de enfrentamento concreto dos fundamentos decisórios, revela uso inadequado do recurso, podendo ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida impede o conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade.

A repetição literal dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem enfrentamento concreto das razões de decidir, não supre o requisito de dialeticidade recursal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nem são cabíveis para manifestar mero inconformismo da parte.

Não configura contradição o acórdão que, fundamentadamente, reconhece a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, §§1º e 4º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022;
TJ-PA, AgInt nº 0805792-08.2018.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.04.2024;
TJ-PA, AgInt nº 0811143-83.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 12 de fevereiro de 2026.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“ Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Vigia contra decisão monocrática que havia negado provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pelo ente municipal quanto pelo autor da demanda, Evaldo Cavalcante dos Santos. O agravante alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir do recorrido por falta de requerimento administrativo prévio, e, no mérito, sustentou a natureza jurídica de contratação temporária do vínculo firmado, buscando afastar a condenação ao pagamento de verbas rescisórias e da remuneração do mês de dezembro de 2020. Defendeu, ainda, a ausência de prova do inadimplemento. Ao final, requereu a reforma da decisão e a improcedência da demanda. O recorrido apresentou contrarrazões impugnando todos os argumentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pelo Município de Vigia atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não cumpre o requisito da dialeticidade recursal, pois não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida. 4. A ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão anterior inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme exigido pelo art. 1.002 do CPC. 5. Os argumentos apresentados pelo agravante consistem em mera repetição das razões do recurso de apelação, o que caracteriza impugnação genérica, insuficiente para o juízo de admissibilidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente refute cada fundamento autônomo da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. 7. Diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida é manifestamente inadmissível. 2. A reiteração dos argumentos do recurso anterior, sem enfrentamento concreto dos fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.002 e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1424404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021.
”

Em suas razões recursais, constantes do documento ID 30848363, o Município de Vigia sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, porquanto desconsiderou que os argumentos apresentados no agravo interno tinham como escopo a reafirmação e a consolidação das teses jurídicas já expostas anteriormente em apelação. A embargante defende que a mera repetição de fundamentos, especialmente quando permanecem inalterados os motivos da decisão combatida, não configura ausência de dialeticidade, sendo legítima e coerente a reiteração da argumentação.

Aduz que o acórdão impugnado deixou de considerar esse contexto, concluindo de forma contraditória pela inadmissibilidade do recurso com base em suposta ausência de impugnação específica. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar tal vício, com concessão de efeitos infringentes.

A parte embargante alega, ainda, que a reiteração dos fundamentos no agravo interno seria plenamente justificável diante da persistência da negativa judicial anterior. Sustenta que a decisão embargada, ao concluir pelo não conhecimento do recurso e aplicar a multa de 2% (dois por cento), incorreu em injustiça processual, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu, assim, a concessão dos efeitos infringentes aos embargos de declaração, para que seja reconhecida a admissibilidade do agravo interno e afastada a multa aplicada, com consequente retorno dos autos para apreciação do mérito recursal pelo colegiado.

Em contrarrazões (id. 31309036), o embargado Evaldo Cavalcante dos Santos, pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por entender que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida. Ressalta que os embargos possuem natureza meramente integrativa e não podem ser utilizados com fim protelatório.

O embargado defende que não há qualquer vício no acórdão que justifique sua modificação, e que a decisão embargada foi clara ao apontar a ausência de impugnação específica, de forma fundamentada e coerente com a jurisprudência dominante. Salienta que a conduta da parte embargante caracteriza uso indevido dos embargos de declaração com finalidade exclusivamente procrastinatória, requerendo, caso não rejeitados de plano, que seja aplicada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, a fim de coibir a reiteração de expedientes processuais desleais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao concluir pela inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica, uma vez que, segundo alega, a argumentação apresentada no referido recurso estaria apta a demonstrar sua irresignação e pretenderia, de forma legítima, a revalidação de teses já suscitadas na apelação, sem que isso, por si só, configurasse ofensa ao princípio da dialeticidade.

Requer, portanto, o reconhecimento do vício e a concessão de efeitos infringentes aos embargos, para que o recurso seja conhecido e remetido ao colegiado para julgamento de mérito.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

A decisão monocrática impugnada deixou de conhecer a apelação por falta de

interesse recursal. Irresignado, o agravado interpôs agravo interno, com razões recursais totalmente alheias ao fundamento da decisão monocrática atacada.

No ponto, mostra-se oportuno trazer à colação os trechos fundamentais da

decisão monocrática vergastada:

A preliminar de ausência de interesse de agir não merece prosperar. Sustenta o Município que a ausência de requerimento administrativo prévio configuraria carência de ação, por inexistência de lide formada. Tal tese, entretanto, colide frontalmente com o disposto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". O exercício do direito de ação prescinde de prévio exaurimento da via administrativa. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se exige, como condição da ação, a prévia solicitação ao ente público. É suficiente a alegação de inadimplemento da obrigação para que se configure a necessidade da tutela jurisdicional. Ainda que se admita a utilidade da provocação administrativa, a sua ausência não inviabiliza o exercício do direito de ação, nos moldes do art. 17 do CPC. A pretensão deduzida pelo autor é adequada, útil e necessária, tendo sido acolhida parcialmente pela sentença, que reconheceu a existência de prestação de serviços e determinou o pagamento da verba rescisória correspondente ao mês de dezembro de 2020.

[...]

Alega o Apelante que, por se tratar de contrato administrativo por tempo determinado, firmado nos moldes do art. 37, IX, da CRFB, não seria devida qualquer verba trabalhista ao autor. Contudo, tal argumento incorre em erro de subsunção normativa. Em primeiro lugar, a sentença reconhece expressamente a validade do contrato temporário até 31/12/2020, firmado com o Secretário Municipal de Educação. E mais: o ente público não arguiu a nulidade da contratação em momento oportuno, nem tampouco logrou êxito em demonstrar qualquer vício formal que a infirmasse. Assim, mesmo que se admitisse a tese de irregularidade na contratação (o que não se sustenta no caso concreto), ainda assim seria devido o pagamento das verbas mínimas decorrentes da prestação do serviço.

[...]

No caso, uma vez alegado pelo autor que não recebeu a remuneração, incumbia ao Município, titular da folha de pagamento e dos registros administrativos, comprovar a efetiva quitação. Exigir do trabalhador que comprove a ausência de pagamento de verba salarial constitui típica imposição de prova negativa. Afinal, demonstrar que não se recebeu determinada quantia — sobretudo quando o pagamento, caso tivesse ocorrido, seria feito pelo próprio Município. Importante frisar que a Administração Pública, que dispõe de mecanismos formais de controle, tais como folhas de pagamento, ordens bancárias, contracheques, registros contábeis e informações funcionais dos servidores.

[...]

Nesse contexto, tendo o autor afirmado que não recebeu a remuneração referente ao

mês de dezembro de 2020, incumbia ao Município, e não ao trabalhador, o dever de provar a

quitação da obrigação. A inversão dessa lógica ofende os princípios da boa-fé, da cooperação

e da eficiência processual.

Em total descompasso com o teor da decisão, o recorrente, em suas razões

recursais, limita-se a repetir os argumentos e pedidos do recurso de apelação.

No caso em apreço, constata-se, sem maiores esforços hermenêuticos, que o recorrente deixou de cumprir o ônus processual que lhe incumbia, qual seja, o de impugnar, de forma direta, objetiva e específica, os fundamentos determinantes que conduziram o Relator ao não conhecimento do agravo interno.

Com efeito, o agravo interno interposto limita-se a reproduzir argumentação genérica, dissociada das razões jurídicas que alicerçaram a decisão monocrática combatida, sem enfrentar, de modo concreto, os motivos pelos quais se não se conheceu do recurso anterior.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais encontram-se profundamente alheias ao núcleo decisório do pronunciamento impugnado, porquanto o recorrente não se desincumbiu de infirmar qualquer dos fundamentos autônomos que sustentaram a decisão agravada, deixando de demonstrar, de forma minimamente consistente, em que consistiria o suposto desacerto do julgado.

Nesse contexto, resta configurada, de maneira inequívoca, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que o recurso não promoveu o indispensável contraditório argumentativo em relação à decisão impugnada, revelando-se incapaz de estabelecer o necessário diálogo processual entre as razões de decidir e as razões de recorrer. Ausente, assim, a impugnação específica dos fundamentos determinantes do pronunciamento judicial, o recorrente não cumpriu o dever de indicar, nas razões do agravo interno, o alegado equívoco da decisão atacada, circunstância que, por si só, obsta o conhecimento do recurso.

A rigor, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado, manifestando- se pelo não conhecimento do recurso que não apresenta, de maneira descritiva, as razões de fato e de direito com as quais o recorrente impugna a decisão. Se não, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO INADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE .
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Estaleiros Padre Julião Ltda . (Amazon Dry Port Ltda.) contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC . A embargante sustenta nulidade da decisão por suposta afronta ao princípio da colegialidade, requerendo sua anulação e a submissão do agravo ao órgão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por inadmissibilidade formal, com fundamento no art. 932, III, do CPC, incorreu em omissão ou contradição por não ter submetido o recurso ao órgão colegiado, conforme disposto no art . 1.021, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art . 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. A decisão monocrática embargada exerceu juízo negativo de admissibilidade do agravo interno, reconhecendo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configura hipótese autorizadora de julgamento pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC. A interpretação sistemática dos arts. 1.021, §§ 1º e 2º, e 932, III, do CPC conduz à conclusão de que o relator pode, validamente, não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível, sem necessidade de submissão ao colegiado. Não há contradição ou omissão a ser sanada, tampouco afronta ao princípio da colegialidade, pois o recurso foi rejeitado com base em vício formal insanável, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais. A alegação de nulidade representa mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:
O relator pode, com fundamento no art . 932, III, do CPC, não conhecer de agravo interno que não atenda aos pressupostos formais de admissibilidade, como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. A decisão monocrática que exerce juízo negativo de admissibilidade com base em vício formal não viola o princípio da colegialidade nem o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou ao simples inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1 .021, §§ 1º e 2º, 932, III, e 373, II; CC, art. 627. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 67300/BA, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022; TJ-SP, AgInt nº 2283769-53 .2021.8.26.0000, Rel . Des. Gilson Delgado Miranda, j. 20.07 .2022; TJ-PA, AgInt nº 0808641-79.2020.8.14 .0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16 .08.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j . 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA . (AMAZON DRY PORT LTDA.) em face de TREMARIN MADEIRAS LTDA. – ME. Acordam os Exmos . Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.Belém, 08 de setembro de 2025. ALEX PINHEIRO CENTENO. Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08333728020188140301 29981612, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado). (Grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805792-08.2018.814 .0000. AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO SIKORSKI. ADVOGADO: JÁDER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO - OAB/PA Nº 11.216. AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.. ADVOGADA: JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR - OAB/PA Nº 11 .001.RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO .
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.
Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por ANTONIO PEDRO SIKORSKI nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A . Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 16 de abril de 2024 . ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057920820188140000 19195650, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (Grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira . A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno
. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A TUTELA RECURSAL PRETENDIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada
. 2 .
No caso em apreço, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. O que se observa é que são novamente repisadas as mesmas teses já trazidas na petição de Agravo de Instrumento, copiando com exatidão os mesmos argumentos, que em nada impugnam especificamente o cerne da fundamentação da decisão agravada, qual seja, a de que o Agravante não pode realizar a supressão das árvores do pórtico do imóvel sem a expressa autorização do órgão ambiental
. 3. Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida nos termos do artigo 1 .021, § 1º, do Código de Processo Civil, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 4. Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, NÃO CONHECER do agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão . Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111438320238140000 19513963, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 2ª Turma de Direito Público). (Grifei).

Em arremate, colacionam-se os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO . DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia . 3
. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1776084 GO 2020/0270486-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022). Grifei).

Ressalta-se que, apesar de a repetição no agravo interno de argumentos ventilados na apelação ou em outras peças anteriores não configure, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, a não impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática adversada, como na hipótese vertente, impossibilita a admissão do recurso, por descumprimento do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No caso em apreço, a suposta contradição apontada pelo Município de Vigia não se sustenta, haja vista que o acórdão impugnado foi expresso, claro e devidamente fundamentado ao reconhecer que o agravo interno apresentado limitou-se a repetir, de forma literal e expressa, os argumentos da apelação anterior, sem impugnar de forma específica os fundamentos autônomos constantes da decisão monocrática recorrida.

Nesse panorama, não há qualquer contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu que o agravo interno do embargante carecia de dialeticidade, por não enfrentar os fundamentos concretos da decisão agravada. Trata-se de motivação judicial firme, coerente e baseada em entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência nacional. A mera discordância da parte quanto à interpretação dada pela Turma julgadora não autoriza a utilização dos embargos de declaração, tampouco justifica o pedido de concessão de efeitos infringentes.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026